Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-69.2019.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO AO MUNICÍPIO - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA - RECURSO DESPROVIDO.
O servidor que ingressou no serviço público municipal na vigência da Lei Orgânica do Município de Confresa, n. 080/97, na sua redação original, tem direito à averbação do tempo de serviço prestado na qualidade de contratado temporário, para os efeitos legais pertinentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000995-69.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - CNPJ: 12.850.750/0001-31 (APELANTE), SONIA REGINA DA CUNHA - CPF: 302.603.101-15 (APELADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - CNPJ: 12.850.750/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA - SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO AO MUNICÍPIO - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA - RECURSO DESPROVIDO.

O servidor que ingressou no serviço público municipal na vigência da Lei Orgânica do Município de
Confresa, n. 080/97
, na sua redação original, tem direito à averbação do tempo de serviço prestado na qualidade de contratado temporário, para

os efeitos lega
is pertinentes.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
elo Município de Confresa
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
,

que julgou

im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Declaratória de Reconhecimento de Período Contributivo e Averbação para Fins Previdenciários ajuizada por Sônia Regina da Cunha.

Em suas razões, o Apelante defende que “e
m que pese a Apelada tenha prestado serviço temporário a esta Prefeitura, seu repasse, no que tange ao recolhimento das contribuições previdenciárias, ficavam inteiramente a cargo do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) posto a natureza contributiva vinculada ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS”.

Alega que “e o Regime Geral de Previdência Social – RGPS é gerida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, portanto legitimado para tal registro social restando ser o único compelido para reconhecer o tempo de serviço com exata inserção do período no Cadastro Nacional de Informações
Sociais
– CNIS, contemplando o tempo de serviço efetivamente prestado pela Apelada”.

Pugna, ao fim, pel
o provimento do Apelo a fim de reformar, em partes, a
sentença, no que tange à obrigação de fazer, consubstanciada na averbação,
bem como pelo declínio da competência para a Justiça Federal para regular processamento do feito.

Contrarrazões ofertadas pel
a parte Apelada (id. 179287759).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra d
o
Procurador

Roosevelt Pereira
Cursine
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito

(id
.
1
87243674
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Confresa, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Reconhecimento de Período Contributivo e Averbação para Fins Previdenciários ajuizada por Sônia Regina da Cunha.

Extrai-se da inicial que a
Ação
Declaratória
foi ajuizada por
Sônia Regina da Cunha
em desfavor do
Município de Confresa
, eis que,
teria exercido função de servidora temporária,

vinculad
a
à administração pública municipal
,
entre outubro de 1999 e dezembro de 2004,
contudo, este período não restou averbado junto ao Fundo de Previdência Social dos Servidores de Confresa/MT.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, e assim o faço para DECLARAR o tempo de exercício de serviço público e contribuições previdenciárias pela demandante entre o período de
Outubro
de 1999 a
Dezembro
de 2004, devendo, via de consequência, ser averbado o respectivo período junto ao Fundo de Previdência Social dos Servidores de Confresa/MT, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, no que toca ao período que não possui prova documental, ou seja, os períodos que possuem lacunas, deverá ser contabilizado que a autora percebia valor igual ao
salário mínimo
vigente a época.

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a Fazenda Pública (requerida) ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia em
estabelecer a
regularidade da sentença que declarou o tempo de exercício do serviço público e contribuições previdenciárias em favor de Sônia Regina da Cunha, com fim de averbação o período junto ao Fundo de Previdência Social dos Servidores de
Confresa/MT.

A questão é singela e
despicienda
maiores digressões.

Isto porque está devidamente comprovado nos autos que a parte Autora, ora Apelada, se enquadrava na qualidade de servidora temporária do Município de Confresa, no período compreendido entre 1999 e 2004.

E
xtrai-se das folhas de pagamento arroladas na inicial que foram devidamente recolhidas as contribuições previdenciárias pelo Município Apelante do salário da servidora.

À época, a lei municipal vigente n. 080/97 estabelecia da seguinte forma:

“Art. 6o Ao pessoal contratado nos
termos
desta Lei, aplica-se os dispostos da Lei n. 020/93”.

“
Art. 11 O tempo de serviços prestado em virtude da contratação nos termos desta Lei, somente se baseia no
Art. 20 da Lei n. 022/93 de 21/09/93, no que diz respeito aos direitos sociais e as demais prerrogativas contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Mun
icipais”.

Após
a revogação da norma supramencionada
, a Lei n. 171/2004 passou a dispor da seguinte forma:

“Art. 5o O pessoal contratado nos termos desta Lei, aplica-se aos dispostos da Lei no 020/93 de 20/08/93.

Art. 6o O pessoal contratado nos termos desta Lei, serão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais, do Sistema Administrativo”.

Sendo assim, diante da previsão inserta na norma municipal, mostra-se cabível a averbação do tempo de serviço prestado ao Município para os fins legais perseguidos.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. ANTES DO INGRESSO DA SERVIDORA NO QUADRO EFETIVO DO MUNICIPIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 274, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/97, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CÁCERES. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O REGIME ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar Municipal 25/97, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cáceres, prevê no art. 274, que “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial”. Faz jus o servidor municipal que prestou serviço por meio de contrato temporário ao município, anterior ao ingresso no quadro funcional efetivo, a averbação do tempo de serviço prestado sob a forma de contratação, ante a inexistência de diferenciação pelo Estatuto Peculiar, sob a forma de regime. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APL: 00072986220118110006 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/07/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/07/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 006/1994 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

2. O servidor ocupante de função pública em razão de contrato administrativo por tempo determinado é filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na forma do art. 40, parágrafo 13o, da CF/88.

3. Contudo, caso referido servidor seja empossado em cargo efetivo, passando a integrar o Regime Próprio, na forma do caput do citado dispositivo, lhe é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, na forma do parágrafo 9o do art. 201 do Texto Constitucional.

4. Recurso conhecido e improvido.

5.

Sentença mantida. (N.U 1001791-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)

Em relação aos demais argumentos trazidos na peça recursal,
estou convencido que não devem ser conhecidas.

Sabe-se que somente as teses lançadas pelas partes, no curso do processo, podem ser objeto de apreciação na Apelação.

O artigo 1.013, §1o, do CPC, não deixa dúvidas de que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Veja-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo
, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (Destaquei).

No caso vertente, a matéria abordada pelo Apelante em seu Recurso, referente à impossibilidade de proceder com a averbação do tempo de serviço, não foi mencionado no curso do processo.

Diante disso, o não conhecimento do Apelo, neste ponto, por inovação recursal, é medida impositiva.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO

ao
A
pelo interposto
pelo Município de Confresa
, para manter

incólum
e
a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024